Tribunal: TCU
Processo: 013.027/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Francisco Carlos Macedo Tavares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Francisco Carlos Macedo Tavares, ex-prefeito de Aurora/CE, contra o Acórdão 7183/2018-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, por meio do qual esta Corte julgou irregulares as suas contas, assim como as da empresa N J Construtora Ltda. - ME e os condenou, solidariamente, à reparação do dano ao erário e ao pagamento de uma multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, III e 35, da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração interposto por Francisco Carlos Macedo Tavares, ex-prefeito de Aurora/CE, contra o Acórdão 7183/2018-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de tornar insubsistente o Acórdão 7183/2018-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. com fundamento no art. 281 do Regimento Interno, estender os efeitos do disposto no item anterior à empresa N J Construtora Ltda. - ME; 9.3. com fulcro nos arts. 16, inciso "I", e 17 da da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas do Sr. Francisco Carlos Macedo Tavares e da empresa N J Construtora Ltda. - ME, dando-lhes quitação plena; 9.4. informar ao recorrente, à empresa N J Construtora Ltda. - ME e à Procuradoria da República no Estado do Ceará acerca do inteiro teor deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.